Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600777-70.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
EM
REDE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DO ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
PARTIDO
POLÍTICO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL,
MESMO
COLIGADO
PARA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. MULTA
APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por partido
político, integrante de coligação em eleição
majoritária, que apresenta representação
contra
candidato
a
vereador
por
propaganda
eleitoral
veiculada
na
rede
social Threads sem a devida comunicação

Num. 44201523 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
Sentença
de
primeira
instância
julgou
procedente
a
representação,
aplicando
multa de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar
a
legitimidade
ativa
do
partido
político
para
propor
representação
isoladamente
em
eleições
proporcionais,
ainda
que
coligado
para
a
eleição
majoritária; e (ii) definir se a ausência de
comunicação
do
endereço
eletrônico
utilizado
para
propaganda
eleitoral
configura irregularidade passível de sanção
pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O partido político possui legitimidade
ativa
para
propor
representação
isoladamente
em
eleições
proporcionais,
mesmo
quando
coligado
para
eleição
majoritária, conforme previsto no art. 6º,
§4º, da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, §4º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, devido à
proibição
de
coligações
proporcionais
instituída pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
4. O art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 exige
a
comunicação
prévia
dos
endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral,
incluindo
redes
sociais
e
aplicações de internet. A ausência dessa
comunicação
configura
irregularidade,
sujeitando o infrator à multa prevista no §5º
do referido artigo.
5. A plataforma Threads, embora vinculada
ao
Instagram,
possui
características
próprias de rede social autônoma, com
endereço
específico.
A
justificativa
de
desconhecimento da ferramenta não isenta
o
candidato
do
dever
de
comunicar
o
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
6. A norma eleitoral aplicável é de caráter
objetivo, voltada a garantir a transparê

Inteiro teor:
Num. 44201523 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.501
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600777-70.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEANDRO ROGERIO LOPES VEREADOR
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: LEANDRO ROGERIO LOPES
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
EM
REDE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DO ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
PARTIDO
POLÍTICO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL,
MESMO
COLIGADO
PARA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. MULTA
APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por partido
político, integrante de coligação em eleição
majoritária, que apresenta representação
contra candidato a vereador por propaganda eleitoral veiculada na rede
social Threads sem a devida comunicação

Num. 44201523 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
Sentença de primeira instância julgou procedente a representação, aplicando
multa de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a legitimidade ativa do partido político para propor representação isoladamente em eleições proporcionais, ainda que coligado para a eleição
majoritária; e (ii) definir se a ausência de
comunicação do endereço eletrônico utilizado para propaganda eleitoral
configura irregularidade passível de sanção
pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O partido político possui legitimidade
ativa para propor representação isoladamente em eleições proporcionais, mesmo quando coligado para eleição
majoritária, conforme previsto no art. 6º,
§4º, da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, §4º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, devido à
proibição
de
coligações
proporcionais
instituída pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
4. O art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 exige
a comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo redes sociais e
aplicações de internet. A ausência dessa
comunicação
configura
irregularidade,
sujeitando o infrator à multa prevista no §5º
do referido artigo.
5. A plataforma Threads, embora vinculada
ao
Instagram,
possui
características
próprias de rede social autônoma, com
endereço
específico.
A
justificativa
de
desconhecimento da ferramenta não isenta
o
candidato
do
dever
de
comunicar
o
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
6. A norma eleitoral aplicável é de caráter
objetivo, voltada a garantir a transparência

Num. 44201523 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
e a fiscalização da propaganda eleitoral,
independentemente de elementos subjetivos como a intenção ou o
desconhecimento do agente.
A aplicação da multa no valor mínimo de R$
5.000,00 é justificada pela gravidade da
infração e encontra respaldo na orientação
jurisprudencial consolidada deste Tribunal
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.
Partidos
coligados
para
eleição
majoritária possuem legitimidade ativa para
propor representação isoladamente em eleições proporcionais, em virtude da
impossibilidade de coligações para cargos
proporcionais conforme a EC nº 97/2017.
2. A ausência de comunicação do endereço
eletrônico de rede social onde é veiculada
propaganda eleitoral configura irregularidade, sujeitando o candidato à
multa, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei
nº
9.504/97,
independentemente
de
desconhecimento ou da natureza vinculada
da rede.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 6º, §4º, e art. 57-B, §§1º e 5º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, §4º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE
nº
060044536,
rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
j.
21.10.2024;
TSE,
AgREspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul
Araújo,
j.
29.06.2023;
TRE-PR,
RE
nº
060034810,
rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça, j. 09.09.2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44201523 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Liberal de Cianorte em face de
Leandro Rogério Lopes, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44108555).
Por sentença (id. 44108571), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando o
representado à pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44108578), aduzindo, em síntese, a) a ilegitimidade
ativa do Partido Liberal para propor a representação isoladamente, uma vez que o partido integra
uma coligação e, conforme a legislação eleitoral, apenas a coligação teria legitimidade para agir
em tais demandas; b) a Threads é uma extensão do Instagram, não configurando uma rede social
independente, razão pela qual o registro do Instagram junto à Justiça Eleitoral incluiria
automaticamente todas as plataformas vinculadas; c) desconhecimento inevitável da existência
da Threads, uma vez que a rede foi recentemente lançada e é ativada automaticamente no
Instagram, sem ação direta do usuário; d) a multa aplicada é desproporcional, pleiteando a sua
redução ou a substituição por advertência, sob o fundamento de ausência de má-fé e de impacto
eleitoral relevante.
Contrarrazões (id. 44108583) pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44123611).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
29/09/2024 (id. 44108574) e as razões foram protocoladas no dia 30/09/2024 (id. 44108578).
Intimado via mural eletrônico em 01/10/2024 (id. 44108581), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 02/10/2024 (id. 44108583), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Num. 44201523 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
Preliminar
Ilegitimidade ativa do representante
Inicialmente, o recorrente argui a ilegitimidade ativa do Partido Liberal para propor a
representação isoladamente, uma vez que o partido integra uma coligação e, conforme a
legislação eleitoral, apenas a coligação teria legitimidade para agir em tais demandas.
Com efeito, de acordo com o art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97, complementado pelo art. 4º, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, uma vez formada a coligação, ela deve atuar como uma unidade
perante a Justiça Eleitoral, sendo permitido às agremiações partidárias atuarem isoladamente
apenas para questionar a validade da própria coligação.
Em razão disso, o partido coligado não possui legitimidade para propor representação
isoladamente contra candidatos na eleição majoritária; contudo, essa limitação não se aplica às
eleições proporcionais.
Com a impossibilidade de formação de coligações para o pleito proporcional, imposta pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, o partido político adquire legitimidade ativa para propor
representações nas eleições proporcionais de forma autônoma, ainda que tenha se coligado para
as eleições majoritárias, como ocorre no presente caso.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DEMANDA RELATIVA À
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO POLÍTICO AINDA QUE
COLIGADO
PARA
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
(...)
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Da preliminar de legitimidade ativa: Na impossibilidade de celebração de coligações para o
pleito proporcional, em face da promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, o partido
político, isoladamente, passa a ser dotado de legitimação ativa para a propositura de
representações relacionadas às eleições proporcionais, como ocorre no caso em análise. Desse
modo, deve-se acolher a preliminar suscitada pela recorrente, para se reconhecer sua
legitimidade ativa para a propositura da presente demanda.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a legitimidade ativa
do recorrente e, no mérito, julgar improcedente a presente representação eleitoral.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060044536, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024.]
Considerando que o representado foi candidato a vereador de Cianorte, o partido representante
possui legitimidade ativa para propor a representação.

Num. 44201523 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
A preliminar deve ser rejeitada, portanto.
Mérito
No mérito, insurge-se o recorrente contra a procedência da representação e consequente
aplicação de pena de multa.
O juízo julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, impondo multa
mínima de R$ 5.000,00, pois, no mérito, considerou-se que a rede Threads, embora vinculada ao
Instagram, possui características de mídia social independente, sendo necessária sua
comunicação à Justiça Eleitoral para controle de propaganda eleitoral. A tese de erro de fato e
desconhecimento inevitável foi rejeitada, destacando-se a importância de comunicar os
endereços eletrônicos para garantir transparência e fiscalização da propaganda eleitoral na
internet, conforme exigido pela Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº 23.610/2019.
Contra tal decisão o recorrente alega que a Threads é uma extensão do Instagram, não
configurando uma rede social independente, razão pela qual o registro do Instagram junto à
Justiça Eleitoral incluiria automaticamente todas as plataformas vinculadas
Alega, ainda, desconhecimento inevitável da existência da Threads, uma vez que a rede foi
recentemente lançada e é ativada automaticamente no Instagram, sem ação direta do usuário
Argumenta que a multa aplicada é desproporcional, pleiteando a sua redução ou a substituição
por advertência, sob o fundamento de ausência de má-fé e de impacto eleitoral relevante.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, então candidato a vereador de
Cianorte, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura o
endereço da plataforma "Threads", que utilizou para realização de propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44108558 (captura de tela do Divulgacand, no qual não há o
endereço da plataforma em questão).
A despeito de toda argumentação do recorrente, tem-se que a irregularidade restou configurada.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B.
A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44201523 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º
Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º
É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44201523 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.

Num. 44201523 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,

Num. 44201523 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais. Não obstante, verifica-se que a página em questão foi sim usada ativamente para
conteúdo típico de propaganda eleitoral, afastando a argumentação de desconhecimento quanto
à existência ou funcionamento da plataforma, como se pode observar em
<https://www.threads.net/@leandrosomalo>, acesso em 30/10/2024, 13:00:
A despeito de integrada ao Instagram, a aplicação tem características de microblog autônomo,
inclusive com endereço próprio, no qual o usuário pode publicar, responder a outras pessoas e
seguir perfis em que tem interesse, inclusive compartilhando texto, links, fotos, vídeos etc.
Além disso, as próprias instruções sobre como criar um perfil no Threads evidenciam que são
necessárias ações do usuário para a ativação da aplicação, o que afasta a alegação de
desconhecimento sobre a existência da ferramenta. A propósito: <https://about.instagram.com/pt-

Num. 44201523 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
br/threads#:~:text=Threads%20%C3%A9%20um%20novo%20app,v%C3%ADdeos%20de%20at
%C3%A9%205%
20minutos.>.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600777-70.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024
LEANDRO
ROGERIO
LOPES
VEREADOR,
LEANDRO
ROGERIO
LOPES -
Advogados
dos
RECORRENTES: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853,
ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44201523 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094788100000043149509
Número do documento: 24111811094788100000043149509
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 16:38:04
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024